Tribunal: TJBA
Processo: 0323496-84.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0323496-84.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA VALDELICE DE JESUS

Advogado(s)
:
EVERTON DOS SANTOS REIS

APELADOS: BANCO ITAU CARTOES S.A. E OUTRO.

Advogado(s)
:
JACO CARLOS SILVA COELHO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA COLETIVO.
CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. APELO COM EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS PARA REFORMA DO JULGADO. PREFACIAL. AFASTAMENTO.
MÉRITO. CONTRATO DE SEGURO. V
AUSÊNCIA DE PREVISÃO PARA INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA NA APÓLICE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS CLÁUSULAS SECURITÁRIAS.
APELANTE. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE NÃO COMPROVADA.

NEXO CAUSAL COM ACIDENTE NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL INEXISTENTE. NEGATIVA DE COBERTURA COMO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.
0323496-84.2011.8.05.0001
, tendo como litigantes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR
a
PRELIMINAR
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.